Tribunal: STF
Processo: Rcl 78715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÕES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO: TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Na sessão virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não conheceu dos embargos de declaração opostos por Aline Cristina Pereira Neves e outros, determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento desta reclamação, independente da publicação do acórdão (doc. 47). 



    Em 25.8.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 09/08/2025” (doc. 46).



    2. Em 27.8.2025, pelas Petições/STF ns. 116.613/2025 e 116.614/2025, Aline Cristina Pereira Neves e outros requerem “a desistência da ação e a consequentemente declaração de extinção do processo, acima identificado, sem resolução do mérito (ou seja, sem julgamento da causa), renunciando, desde já, ao recurso e ao prazo recursal” (fl. 1, doc. 51).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    4. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.853.896.



    Em 26.5.2025, foi negado seguimento à presente reclamação (doc. 12), e contra essa decisão os requerentes interpuseram agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 30).



    Contra esse acórdão os requerentes opuseram embargos de declaração, não conhecidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e o arquivamento desta reclamação, independente da publicação do acórdão (doc. 47). 



    5. Nos termos do § 5º do art. 485 do Código de Processo Civil, “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. Assim, após a sentença de mérito, não há possibilidade de desistência da ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pedido de desistência da ação após apreciação do recurso extraordinário. Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 567.678-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2015).



    “AÇÃO – DESISTÊNCIA – OPORTUNIDADE. Uma vez proferida sentença, descabe cogitar da desistência da ação” (RE n. 211.555-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.1998).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 522.395-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2010).



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de desistência da ação e determino à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal o arquivamento desta reclamação, independente da publicação desta decisão.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora